Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em reclamação. Início do julgamento antes da publicação da pauta.



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que esta Corte converteu o referendo da liminar em julgamento de mérito e julgou procedente o pedido formulado da reclamação.



    2. A sessão de julgamento virtual se iniciou antes da publicação da respectiva pauta no DJe. Não se observou, portanto, o prazo mínimo de cinco dias previsto no art. 935 do CPC e no art. 2º da Resolução STF nº 642/2019.



    3. Embargos de declaração a que se dá parcial provimento, para declarar a nulidade do acórdão embargado.